Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-07.2019.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001280-07.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE PENHA - CPF: 474.830.911-34 (APELANTE), ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO), BENEDITO CESAR RODRIGUES - CPF: 459.238.331-15 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE VEÍCULO À CONCESSIONÁRIA. POSTERIOR REGISTRO DE GRAVAME FIDUCIÁRIO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO DO BEM PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA ENTRE AS PARTES. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA. ART. 134 DO CTB. NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ASSUNÇÃO DO RISCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer (transferência de veículo) e indenização por danos materiais e morais.

O autor alegou ter vendido motocicleta à concessionária, a qual posteriormente teria revendido o bem ao réu, sustentando que este seria responsável pela transferência e pelos débitos incidentes sobre o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a existência de gravame de alienação fiduciária em nome do réu é suficiente para caracterizá-lo como adquirente do veículo e responsável pela transferência e pelos débitos gerados após a venda realizada pelo autor à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistindo prova de relação jurídica direta entre autor e réu, tampouco demonstração da efetiva tradição do bem ao apelado, não se pode imputar a este a obrigação de transferência ou a responsabilidade pelos encargos do veículo.

A mera anotação de gravame fiduciário em nome do réu não comprova aquisição do bem, nem afasta a necessidade de prova da posse ou da assunção da obrigação de transferir.

A entrega do CRV assinado em branco à concessionária e a ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, caracterizam conduta negligente do próprio autor, que assume os riscos administrativos e legais da permanência do veículo em seu nome.

Ausente conduta ilícita do réu, bem como o nexo causal, inexiste dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, mantida a inexigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

A existência de gravame de alienação fiduciária em nome de terceiro não é suficiente, por si só, para comprovar a aquisição do veículo ou a responsabilidade pela transferência e pelos débitos incidentes.

A ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente atrai a responsabilidade do antigo proprietário pelos encargos administrativos decorrentes, nos termos do art. 134 do CTB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRE PENHA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de BENEDITO CESAR RODRIGUES.

O autor, ora apelante, alegou na petição inicial que era proprietário da motocicleta Honda CG 125, fabricação/modelo 2001/2001, cor verde, placa JZG1213, Renavam 769769128, tendo vendido o referido bem à concessionária Planeta Motos em 03/01/2006.

Afirmou que a concessionária, posteriormente, vendeu o veículo ao requerido em 06/03/2006, com alienação fiduciária ao Banco Credibel S/A, conforme documentos comprobatórios anexados aos autos.

Sustentou que, quando da entrega do veículo, informou ao requerido que deveria fazer a transferência do bem para seu nome, tendo inclusive assinado o documento de transferência em branco e entregue ao requerido para que efetuasse a transferência.

Contudo, no final de 2018, ao tentar realizar negociações em seu nome e de sua empresa, foi surpreendido com impedimento e, após consultas junto aos órgãos competentes, deparou-se com débitos em seu nome relativos ao referido veículo, os quais totalizavam o montante de R$ 244,87 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Informou que, necessitando urgentemente liberar seu nome junto ao órgão para poder emitir certidões e realizar negociações, pagou os referidos débitos.

No entanto, ao consultar os débitos gerais relativos ao veículo, constatou que havia outros valores em aberto relativos ao IPVA, seguro e licenciamento desde o ano de 2015, os quais totalizavam R$ 918,62 (novecentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos).

Requereu, assim, a condenação do requerido à obrigação de fazer consistente na transferência do veículo para seu nome, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.163,49 (mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação, o requerido, ora apelado, alegou que nunca teve nenhuma moto em sua vida, nem em seu nome, não possuindo sequer habilitação para moto.

Afirmou que ficou surpreso com a ação, pois nunca realizou nenhum financiamento de moto em seu nome, nunca pegou nenhum recibo em branco e jamais fez negócio com a empresa Planeta Motos.

Sustentou que não pode transferir um veículo para seu nome se não o possui e nunca ouviu falar dessa motocicleta.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que não há qualquer documento que demonstre que o requerido tenha adquirido a motocicleta diretamente do autor ou assumido obrigação contratual de promover a transferência de titularidade perante o DETRAN.

Destacou que o autor não logrou êxito em demonstrar que o réu efetivamente recebeu a posse do bem ou descumpriu qualquer obrigação contratual de transferência.

Ressaltou ainda que o autor, ao optar por assinar e entregar o Certificado de Registro do Veículo (CRV) em branco à concessionária, abriu mão de formalizar adequadamente a comunicação de venda junto ao órgão de trânsito competente, assumindo voluntariamente o risco de suportar os efeitos jurídicos e administrativos decorrentes da permanência do bem em seu nome.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o apelado realizou a aquisição do produto junto à revendedora Planeta Motos e, por óbvio, ao preencher o contrato, possuía acesso às informações do bem, sabendo estar em nome do apelante.

Argumenta que a transferência da propriedade do bem móvel se consolida com a respectiva tradição, conforme inteligência dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, sendo obrigação legal do comprador transferir o veículo para o seu nome.

Defende que o apelado contribuiu ativamente para que os danos materiais sofridos pelo apelante ocorressem, razão pela qual deve ser responsabilizado.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso, reiterando a inexistência de relação jurídica direta com o autor, bem como a ausência de responsabilidade pelos encargos decorrentes do não cumprimento de obrigação que nunca assumiu.

Sustenta que a mera existência de um gravame fiduciário em seu nome não o torna proprietário pleno ou responsável pelos débitos do apelante, especialmente quando não há vínculo negocial direto comprovado.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o apelado deve ser responsabilizado pela transferência do veículo para seu nome e pelos débitos gerados após a venda do bem pelo apelante à concessionária Planeta Motos, considerando a existência de gravame de alienação fiduciária em nome do apelado junto ao Banco Credibel S/A.

Inicialmente, cumpre analisar a relação jurídica estabelecida entre as partes e a cadeia de transferência do veículo objeto da lide.

Conforme se depreende dos autos, o apelante vendeu a motocicleta Honda CG 125, placa JZG1213, à concessionária Planeta Motos em 03/01/2006, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos (ID 18830222).

Posteriormente, em 06/03/2006, foi registrado gravame de alienação fiduciária tendo como devedor o apelado e como credor fiduciário o Banco Credibel S/A (ID 18830824).

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia consiste em verificar se a existência do gravame de alienação fiduciária em nome do apelado é suficiente para caracterizá-lo como adquirente do veículo e, consequentemente, responsável pela transferência e pelos débitos gerados após a venda.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há qualquer documento que comprove a existência de relação jurídica direta entre o apelante e o apelado.

O contrato de compra e venda juntado aos autos refere-se exclusivamente à relação entre o apelante e a concessionária Planeta Motos, não havendo qualquer documento que demonstre que o apelado tenha adquirido a motocicleta diretamente do apelante ou mesmo da concessionária.

A existência de gravame de alienação fiduciária em nome do apelado, por si só, não é suficiente para caracterizá-lo como proprietário pleno do bem ou para presumir a existência de vínculo contratual entre ele e o apelante.

Isso porque, conforme bem destacado na sentença recorrida, a propriedade fiduciária, por expressa disposição legal, permanece com o credor até o adimplemento da obrigação garantida, conforme dispõe o art. 1.361, § 1o, do Código Civil.

Com efeito, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando o devedor possuidor direto da coisa e o credor possuidor indireto.

No entanto, para que se possa atribuir ao apelado a responsabilidade pela transferência do veículo e pelos débitos gerados, seria necessário comprovar que ele efetivamente adquiriu o bem e assumiu a obrigação de transferência, o que não ocorreu no caso em análise.

O apelante sustenta que a transferência da propriedade do bem móvel se consolida com a respectiva tradição, conforme inteligência dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil.

De fato, os referidos dispositivos estabelecem que os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição, e que a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

No entanto, para que se possa aplicar tais dispositivos ao caso concreto, seria necessário comprovar que houve a tradição do bem ao apelado, o que não restou demonstrado nos autos.

Não há qualquer prova de que o apelado tenha recebido a posse do veículo ou que tenha assumido a obrigação de transferência perante o apelante ou a concessionária.

O apelante argumenta ainda que o apelado, ao preencher o contrato de financiamento, possuía acesso às informações do bem, sabendo estar em nome do apelante.

Contudo, tal argumento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do apelado pela transferência do veículo e pelos débitos gerados, uma vez que não há prova de que ele tenha efetivamente adquirido o bem ou assumido a obrigação de transferência.

Ademais, conforme bem destacado na sentença recorrida, o apelante, ao optar por assinar e entregar o Certificado de Registro do Veículo (CRV) em branco à concessionária, abriu mão de formalizar adequadamente a comunicação de venda junto ao órgão de trânsito competente, assumindo voluntariamente o risco de suportar os efeitos jurídicos e administrativos decorrentes da permanência do bem em seu nome.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

No caso em análise, não há nos autos qualquer indício de que o apelante tenha cumprido tal exigência. Ao contrário, ao entregar o CRV assinado em branco à concessionária, abdicou da segurança jurídica de formalizar a comunicação de venda, contribuindo de forma decisiva para o cenário que ora busca judicialmente corrigir.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente implica na responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (STJ - REsp: 1116937 PR 2009/0007611-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/10/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 08/10/2009).

Portanto, a negligência do próprio apelante em não formalizar a comunicação de venda junto ao órgão de trânsito competente contribuiu de forma decisiva para os danos que alega ter sofrido, não podendo agora imputar ao apelado a responsabilidade por tais danos, especialmente quando não há prova de que este tenha efetivamente adquirido o bem ou assumido a obrigação de transferência.

Quanto aos danos materiais e morais pleiteados pelo apelante, verifica-se que, não tendo sido comprovada a responsabilidade do apelado pela transferência do veículo e pelos débitos gerados, não há que se falar em dever de indenizar. Isso porque a responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 186 do Código Civil, exige a demonstração de conduta ilícita do agente, nexo causal e dano, requisitos que não restaram preenchidos no caso concreto.

Diante do exposto, não merece reparo a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de comprovação da responsabilidade do apelado pela transferência do veículo e pelos débitos gerados após a venda do bem pelo apelante à concessionária Planeta Motos.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026